Tribunal: TJPA
Processo: 0800857-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800857-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO DIAS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – PLEITO PREJUDICADO – PRISÃO DOMICILIAR – PLEITO PREJUDICADO – LIBERAÇÃO DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E SEM PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88;

2. As condições pessoais favoráveis

nos termos da súmula 08 do TJE/PA, "as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
HABEAS CORPUS
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

3. Extensão de benefícios concedida ao corréu, verifica-se que o paciente se encontra atualmente na mesma situação que o referido correu, qual seja, prisão domiciliar, entretanto, sem o monitoramento eletrônico;

4. O pedido de prisão domiciliar resta prejudicado, restando devidamente caracterizada a perda superveniente do objeto com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal;

5. A liberação do uso da tornozeleira eletrônica e prazo determinado é matéria que não foi previamente submetida ao juízo de 1º grau, instância essa, a quem cabe a aferição periódica da necessidade de manutenção da imposição do monitoramento eletrônico.

Ordem PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
writ
para lhe denegar a ordem na parte conhecida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogada em favor de
DIEGO DIAS DE SOUZA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital nos autos do processo judicial eletrônico
nº 0800733-13.2021.8.14.0201
.

O impetrante relata que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 20 de abril de 2021, acusado da prática do delito previstos no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, do Código Penal Brasileiro.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação com argumentos genéricos no decreto cautelar, eis que “
nenhum dos requisitos para a custódia preventiva constante do art. 312 do CPP restam atendidos, razão pela qual há de considerar ilegal a restrição da liberdade do mesmo, pois fundada em meras ilações
”.

Invoca o princípio constitucional da presunção de inocência.

Destaca que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: primário, possui residência fixa e desempenha atividade lícita como policial militar, possui família constituída com 02 filhos menores de idade.

Requer o impetrante a extensão de benefício – liberdade concedida ao corréu no pedido de habeas corpus nº 0812954-49.2021.8.14.0000.

Aduz que o Paciente sofre grave constrangimento diante da falta de prestação jurisdicional, pois apresenta sérios e graves problemas de saúde, conforme laudos médicos em anexo, como problemas psiquiátricos (docs. anexos), inclusive necessitando de cirurgias no joelho esquerdo e para reparação de hemorroidas, o que, até a presente data, não ocorreu. Bem como alega que a casa penal não possui as mínimas condições de permitir ao paciente a realização de estudo de curso superior.

Por tais razões, requereu liminar para que seja expedido o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, que seja determinada a prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizar sustentação oral.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos a Desa. Kédima Pacífico Lyra, esta determinou o encaminhamento do presente Habeas corpus, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 12480662). Acolhi a prevenção nos termos regimentais.

Indeferi a liminar
(ID nº 12523808).

A defesa reiterou pedido em habeas corpus, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou concedida a prisão domiciliar até o julgamento final do processo em questão (ID. nº 12541757).

Indeferi o pedido de reconsideração (ID. nº 12547901).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 12578501).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela
prejudicialidade
do presente remédio constitucional, ante a perda do objeto, visto que, em informações da autoridade impetrada, em 02 de fevereiro de 2023, foi concedida prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, pelo prazo de 90 (noventa) dias. (ID nº 12849214).

A defesa, em petição (ID. nº 12849611), relata que o Pronunciamento ministerial se encontra equivocado, já que o pedido principal do
habeas corpus
está relacionado à Revogação da Prisão Preventiva, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

É o relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, requerendo, ao fim, a revogação da prisão preventiva ou substituída por prisão domiciliar.

Em resposta, a autoridade coatora, informa que o paciente foi denunciado, juntamente com os nacionais Antônio Carlos Ferreira, Antenor Chagas da Cunha e Charles Alcides Vaz de Mendonça, em 26/04/2021 pelo Ministério Público do Estado do Pará, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c Art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro.

Analisando cuidadosamente a decisão que decretou a prisão preventiva, vislumbro que o juízo monocrático fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, especialmente no que se refere a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sabe-se que
a
prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis
que alega possuir o paciente não são, em si, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

Quanto a alegação de extensão de benefícios concedida ao corréu no habeas corpus nº 0812954-49.2021.8.14.0000. Com efeito, verifica-se que o paciente se encontra atualmente na mesma situação que o referido correu, qual seja, prisão domiciliar, entretanto, sem o monitoramento eletrônico.

Analisando detidamente os autos,
verifica-se, que em 02/02/2023,

o Juízo
a quo
concedeu ao paciente a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, de forma excepcional e improrrogável, nos termos do artigo 318, II do CPP, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Assim, conclui-se que o pedido de prisão domiciliar resta prejudicado, restando devidamente caracterizada a perda superveniente do objeto com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal.

Com efeito, na espécie, a tese da liberação do uso da tornozeleira eletrônica e sem prazo determinado é matéria que não foi previamente submetida ao juízo de 1º grau, instância essa, a quem cabe a aferição periódica da necessidade de manutenção da imposição do monitoramento eletrônico (STJ, RHC 105952/PR, 5ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, j. 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

O caminho, portanto, é o do não conhecimento em parte desta ação constitucional, por se tratar de tese não deduzida na origem, havendo assim supressão de instância.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/04/2023